Tribunal: TJSP
Processo: 2063251-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação de enriquecimento ilícito, em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. sentença que indeferiu o pedido de sucessão processual nos termos do artigo 110 do CPC – Inadmissibilidade – Agravante que não comprovou a existência de patrimônio em nome da pessoa jurídica executada, tampouco que tenha sido distribuído em favor dos sócios –

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação de enriquecimento ilícito, em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. sentença que indeferiu o pedido de sucessão processual nos termos do artigo 110 do CPC – Inadmissibilidade – Agravante que não comprovou a existência de patrimônio em nome da pessoa jurídica executada, tampouco que tenha sido distribuído em favor dos sócios – Recurso improvido.